Tribunal: TJDFT
Processo: 0725924-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. NÃO CABIMENTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO E VEDAÇÃO À DECISÃO NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, haja vista a ausência de pressuposto indispensável à válida constituição da relação processual.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a regularidade da extinção prematura do feito por ausência de citação.
III. Razões de decidir
3. A citação válida é um pressuposto de eficácia do processo em relação ao réu e requisito para o seu desenvolvimento regular, não configurando propriamente um pressuposto de existência do processo. Logo, embora requisito indispensável para a validade do processo, a demora na citação não importa em ausência de pressuposto de constituição do processo, que já existe, e sua ausência somente enseja a extinção do feito se a parte não a promove, após lhe ter sido oportunizado requerer e esgotar as diligências, mostrando-se imprescindível a intimação pessoal para caracterizar o abandono da causa.
4. No caso não restou configurado o esgotamento das diligências em busca do correto endereço para fins de citação, pois entre a última pesquisa aos sistemas judiciais e o requerimento para a renovação das diligências ultrapassou-se o prazo de 1 (um) ano.
5. Também não ficou demonstrada a inércia do apelante apta à caracterização, em tese, do abandono da causa, porquanto ausentes os seguintes requisitos cumulativos: (i) inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias e (ii) desatendimento da intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
6. Enfim, o CPC autoriza citação editalícia quando desconhecido ou incerto o endereço do réu, sendo medida requerida pelo apelante noutro momento e que, preenchidos os requisitos, em tese pode ser oportunizada antes da extinção do feito, prestigiado o princípio da cooperação e o da primazia da decisão de mérito.
7. Inexistente intimação dirigida ao autor indicando a possibilidade de extinção do processo, tem-se por violados os princípios da vedação da decisão surpresa.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, inc. IV, 317, 240, § 2o, 302, 239.